Tribunal: TJSP
Processo: 1118525-22.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurados pelos prejuízos em equipamentos danificados por oscilação de descarga elétrica. Irrelevância da ausência de pedido administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição. Inteligência do artigo 5o, XXXV, da CF/88. Inexistência de verossimilhança. Ausência de nexo de

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurados pelos prejuízos em equipamentos danificados por oscilação de descarga elétrica. Irrelevância da ausência de pedido administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição. Inteligência do artigo 5o, XXXV, da CF/88. Inexistência de verossimilhança. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553343
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1118525-22.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelado ZURICH SANTADER BRASIL SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118525-22.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no: 1118525-22.2017.8.26.0100.
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Ação: Regressiva.
Comarca: São Paulo Foro Central 34a Vara Cível.
Juiz prolator: Adilson Aparecido Rodrigues Cruz.
Voto n° 28.265
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia
elétrica.
Seguradora
que
pede
reembolso
da
indenização paga a segurados pelos prejuízos em
equipamentos danificados por oscilação de descarga
elétrica.
Irrelevância
da
ausência
de
pedido
administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição.
Inteligência
do
artigo
5o,
XXXV,
da
CF/88.
Inexistência de verossimilhança. Ausência de nexo de
causalidade. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara.
Sentença reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva ajuizada por
Zurich Santander Brasil Seguros S.A. em face de EDP São
Paulo Distribuição de Energia S.A. que a r. sentença de fls.
619/622, de relatório adotado, julgou procedente para
condenar a ré a pagar à autora o montante de R$ 5.318,42,
atualizado pelos índices da Tabela Prática do TJSP e com
juros de mora de 1% ao mês a partir dos respectivos
desembolsos.
Inconformada, apela a ré alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118525-22.2017.8.26.0100 -Voto no
3
síntese, a inexistência de nexo de causalidade entre os
danos indenizados pela seguradora e qualquer tipo de
atuação sua. Aduz que ninguém entrou em contato para
informar os supostos danos, o que não possibilitou a análise
dos equipamentos avariados antes da esfera judicial. Afirma
que os laudos acostados à inicial foram produzidos de forma
unilateral,
sem
a
observância
do
procedimento
administrativo prévio. Sustenta, ainda, que teria havido, na
hipótese, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de
terceiro.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
De pronto, imperioso observar que não
há a necessidade de prévio pedido administrativo para a
propositura da ação, nos termos da Resolução Normativa no
414/10 da ANEEL.
Isso
porque,
ante
o
princípio
da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV,
da CF, é inviável obstar o acesso da parte à tutela do
Estado
por
conta
da
ausência
de
procedimento
administrativo, até porque cabe ao judiciário decidir os
conflitos de forma definitiva, razão pela qual, como já se
decidiu que “o prévio requerimento administrativo não pode
ser erigido como condição para propositura da ação. A lide
já se encontra posta e não se mostra razoável que se remeta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118525-22.2017.8.26.0100 -Voto no
4
a parte à via extrajudicial para, em seguida, submetê-lo ao
retorno para o mundo jurisdicional. O sistema não mais se
compatibiliza com tais expedientes de extremo formalismo”
(32a Câmara, Ap. no 1.152.593-0/6, Rel. Des. Kioitsi
Chicuta).
Nesse sentido, vale conferir o seguinte
julgado:
“Ação regressiva de ressarcimento de
danos.
Danos
patrimoniais.
Prestação
de
serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Sobrecarga na rede
elétrica.
Inaplicável
a
exigência
de
procedimento
administrativo da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso
ao judiciário que não está condicionado ao requerimento
administrativo. Danos materiais existentes e comprovados.
Indenização devida à seguradora em ação regressiva.
Regressiva.
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1030230-77.2015.826.0100, Rel. Des. Ruy Coppola, 32a
Câmara de Direito Privado, j. em 03.11.2016).
No mais, respeitado o entendimento do
d. magistrado de primeiro grau, a r. sentença merece
reforma, conforme posicionamento agora pacificado por
esta Colenda Câmara.
Na qualidade de seguradora, firmou a
autora contratos de seguro com Gislene Lessa de Paula,
Yukihiko Ikeda e Vânia Márcia de Moraes Campos, os quais
cobriam danos elétricos. Alega, na petição inicial, que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118525-22.2017.8.26.0100 -Voto no
5
31.12.2012, 15.01.2013 e 18.12.2014, respectivamente,
alguns equipamentos dos segurados sofreram danos devido
às variações na tensão elétrica, o que ensejou as
indenizações dos sinistros pela autora que, agora, pleiteia o
reembolso dos valores pagos (fls. 152/166).
Independentemente de se aplicar à lide o
Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência do
art. 349 do CC/02, resta inviável a inversão do ônus da
prova, pois esta não decorre automaticamente da existência
da relação de consumo entre as partes, sendo condicionada,
segundo o inciso VIII do artigo 6o do CDC, à presença da
verossimilhança das alegações e à hipossuficiência do
consumidor segundo as regras ordinárias de experiência,
que não se fazem presentes no caso concreto.
Ocorre que, ao contrário do que alega a
parte autora, não restou comprovado o nexo de causalidade
entre os danos alegados e as supostas falhas na prestação
de serviço.
Isso porque não ficou suficientemente
demonstrado pela autora, por meio dos documentos juntados
(fls. 72/151), que os danos aos equipamentos dos segurados
foram causados por oscilação de descarga elétrica ou falha
no serviço de fornecimento de energia elétrica local, valendo
dizer que os mencionados documentos, além de produzidos
unilateralmente, mostraram-se superficiais, não havendo
qualquer vistoria judicial ou administrativa realizada sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118525-22.2017.8.26.0100 -Voto no
6
crivo do contraditório para dar a eles a força de
convencimento necessária à demonstração inequívoca do
direito tutelado, restando inviabilizada a produção de prova
pericial diante do reparo realizado nos equipamentos.
Cumpre observar que, embora se admita
a responsabilidade objetiva da fornecedora de energia
elétrica pela prestação defeituosa de seus serviços, não
podendo alegar caso fortuito ou força maior decorrente de
descarga elétrica, a qual se configura fato previsível, cabe
ao consumidor, ainda que sub-rogado, demonstrar razoável
liame causal entre o dano apontado e o fato que afirma ter
ocorrido, não podendo se presumir que qualquer dano de
natureza elétrica seja automaticamente de responsabilidade
da concessionária.
Nessa esteira, vale anotar os seguintes
precedentes jurisprudenciais:
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
SEGURO

AÇÃO
REGRESSIVA

MÉRITO.
Ação
regressiva
da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica.
Danos
em
equipamentos
eletrônicos
do
segurado.
Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, 'in casu'. Oscilação na
rede elétrica não comprovada. Improcedência. Sentença
mantida. Recurso de apelação não provido.” (Apelação no
1008747-54.2016.8.26.0100, Rel. Des. Marcondes D'Angelo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118525-22.2017.8.26.0100 -Voto no
7
25a Câmara de Direito Privado, j. em 10.11.2016).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
regressiva de ressarcimento de danos
Seguradora sub-
rogada
Fundamento em descarga elétrica no imóvel
segurado
Ação desacolhida
prova unilateral
Vistoria,
administrativa ou judicial, sob o crivo do contraditório, não
realizada Ônus probatório não satisfeito quanto ao liame
causal entre o prejuízo verificado e o ato imputável à
concessionária
Sentença mantida
Recurso improvido.”
(Apelação no 1064427-58.2015.8.26.0100, Rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado,
j. em 10.11.2016).
“AÇÃO DE REGRESSO. Contrato de
seguro. Pagamento de indenização ao segurado. Sub-
rogação da seguradora. Ação de regresso movida contra o
causador do dano. Incidência do CDC. Prescrição afastada.
Alegação de que aparelhos eletrônicos foram danificados
por
descarga
elétrica.
Provas
unilaterais.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por ação da
seguradora,
que
não
preservou
os
equipamentos
danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Não pode a concessionária de serviço público ser responsabilizada sem que evidenciado o nexo de causalidade. Precedentes da jurisprudência. Sentença
mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118525-22.2017.8.26.0100 -Voto no
8
(Apelação no 1112140-29.2015.8.26.0100, Rel. Des. Milton
Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. em 08.11.2016).
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA
ELÉTRICA ATMOSFÉRICA DANOS CAUSADOS FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AÇÃO REGRESSIVA.
Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em equipamentos dos segurados.
Responsabilidade da requerida afastada, eis que não
demonstrado o nexo de causalidade. Sobretensão não
comprovada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de
apelação
não
provido.”
(Apelação
no
1020900-56.2015.8.26.0100, Rel. Des. Marcondes D'Angelo,
25a Câmara de Direito Privado, j. em 20.10.2016).
Assim, a r. sentença merece reforma,
para que a demanda seja julgada improcedente, de modo
que à parte autora ficam atribuídos os ônus sucumbenciais,
entre os quais os honorários advocatícios, que ora fixo em
20% sobre o valor da causa.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.

WALTER EXNER
Relator